Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Estelionato. Alteração legislativa. Representação da vítima. Prazo.
1 – Com a entrada em vigor da L. 13.964/19, conhecida como “Pacote Anticrime”, que introduziu o § 5o ao art. 171 do CP, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada à representação da vítima.
2 – A L. 9.099/95, em semelhante alteração legislativa - que transformou a ação penal de pública incondicionada para condicionada à representação -, fixou o prazo, transitório de 30 dias para a vítima oferecer representação (art. 91).
3 – Não contém erro de procedimento decisão que, com o advento da L. 13.964/19, que passou a exigir representação na ação penal por crime de estelionato, por analogia à L. 9.099/95, ordena a intimação pessoal da vítima ou de seu representante legal para oferecer representação, em 30 dias, pena de decadência, em ação penal que permaneceu paralisada por três anos até que o acusado fosse citado, e uma das vítimas ainda não foi encontrada.
4 - Reclamação julgada improcedente.